Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO NO MARKETPLACE DO FACEBOOK. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a ré, na audiência de conciliação, foi intimada a apresentar defesa e indicar as provas a produzir, não pode ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Evidenciada a fraude (golpe do intermediário) e inexistindo resquício de prova de que autoras e ré estavam em conluio com o estelionatário, é de se reconhecer que as três foram igualmente vítimas.
3. A despeito disso, é de se reconhecer também que as partes contribuíram para a eclosão do evento danoso quando subtraíram informações umas das outras. Se tivessem agido com transparência o golpe não teria acontecido. Assim, não há como imputar à ré a culpa exclusiva pelo evento. Autoras e ré, de modo não intencional, contribuíram para o sucesso do estelionato perpetrado pelo terceiro.
4. Se a fraude conduziu a celebração da compra e venda e conspurcou a vontade das partes o negócio deve ser desconstituído e, havendo concorrência de culpas, o prejuízo deve ser repartido.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Com relatório e voto em separado.
6. Sem custas e sem honorários.